Tribunal: TJBA
Processo: 8063331-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063331-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TANIA MARIA NUNES BOMFIM

Advogado(s)
:
RAABE SANTOS LOPES, ANTONIO CEZAR DE SOUZA MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PASEP. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SALDO CONSIDERADO IRRISÓRIO NO MOMENTO DO SAQUE. APLICAÇÃO DE ÍNDICES OFICIAIS PELO BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE PROVA DE GESTÃO IRREGULAR OU SAQUE INDEVIDO. CRITÉRIOS DE VALORIZAÇÃO FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. A Lei Complementar nº 26/1975 e a Lei nº 9.365/1996 estabelecem que os critérios de correção monetária, juros estatutários e valorização das contas do PASEP devem ser definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, cabendo ao Banco do Brasil mera execução administrativa, sem liberdade para fixação de índices próprios.

2. O extrato da conta PASEP não revela qualquer indício de saque indevido ou prática irregular por parte da instituição financeira, tampouco há prova técnica conclusiva de que os critérios oficiais tenham sido descumpridos, não bastando a apresentação de cálculo unilateral.

3. Não cabe ao Poder Judiciário substituir os critérios legalmente instituídos para valorização das contas vinculadas ao PASEP por estimativas privadas ou interpretações subjetivas da parte autora.

4. Precedentes do STJ e de tribunais estaduais assentam que, ausente prova inequívoca de desvio, saque não autorizado ou gestão irregular, a atuação do banco não configura ilícito indenizável.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8063331-59.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
TANIA MARIA NUNES BOMFIM
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator